Tribunal: STF
Processo: Rcl 51877
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 1.991.123, que, ao considerar intempestivo o recurso, teria violado a Súmula 727.



    Alega-se que, após sucessivos recursos apresentados na Ação de Reintegração de Posse, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido com fundamento na intempestividade. 



    Articula-se com a necessidade de análise dos recursos, tanto o especial quanto o extraordinário apresentados na origem porquanto houve feriado local no ato da interposição dos referidos recursos. 



    Entende-se pela usurpação da competência desta Corte e pela afronta a Súmula 727.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De início, tem-se que a decisão reclamada foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na análise de Agravo em Recurso Especial (eDoc 5):



    “Cuida-se de agravo interposto por ROBSON MARCOS BALTAZAR, contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n.os 02 e 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. 



    Mediante análise do recurso de ROBSON MARCOS BALTAZAR, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 14/02/2019, sendo o recurso especial interposto somente em 11/03/2019. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 



    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. 



    Publique-se. Intimem-se. ”



    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao Agravo em Recurso Especial, competência própria do Superior Tribunal de Justiça, consoante artigo 104, III, da Constituição Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigos 290).



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. Intime-se 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente